Tribunal: STF
Processo: Rcl 53608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA POR INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSTERIOR ANULAÇÃO DO ATO RECLAMADO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CITAÇÃO DA UNIÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Ronerio Constâncio, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo 3º Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5036879-77.2022.4.02.5101/RJ, à alegação de contrariedade ao que decidido no julgamento do Tema 1154 da Repercussão Geral, no qual fixada a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas, ainda que de natureza indenizatória, em que se discuta a expedição de diplomas pelas instituições privadas de ensino superior. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata ter ajuizado ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais “em face das entidades FAECAD (FACULDADES EVANGELICAS DE TECNOLOGIA, CIENCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB), FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE COMUNICAÇÃO (FUNEC), CONVENÇÃO GERAL DOS MINISTROS DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIA DE DEUS DO BRASIL (CGADB) e UNIÃO FEDERAL”, em razão da demora da expedição e entrega de diploma de conclusão de curso superior administrado pelas três primeiras entidades. 



    Afirma que o Juízo reclamado reconheceu a ilegitimidade passiva da União para figurar na ação e, consequentemente, a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a lide, ao entendimento de que caberia apenas à instituição de ensino a emissão do diploma em questão. 



    Sustenta que o entendimento adotado pelo Juízo reclamado afronta a autoridade da decisão proferida no RE 1304964 (Tema 1154), na qual esta Suprema Corte “fixou a competência da Justiça Federal para conhecer de ação que verse de expedição de diploma de curso superior ministrado por instituição de ensino privada, tendo em vista o interesse da União Federal, fazendo incidir o art. 109, I da Constituição Federal de 1.988”. 



    3. O Juízo reclamado, em resposta à solicitação de informações, encaminha nova decisão proferida nos autos subjacentes, por meio da qual anulado o ato reclamado e determinado o prosseguimento do feito de origem, com a citação da União.



    4. A União apresenta contestação, na qual suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da reclamação e requer a extinção do feito sem julgamento de mérito, tendo em vista que o ato decisório reclamado foi anulado pelo juízo de origem, dando-se prosseguimento ao feito com a citação dos requeridos”. Quanto ao mérito, afirma que, “embora a União tenha sido incluída na lide como legitimada passiva da exordial, a causa de pedir e o pleito autoral fazem apenas alusão a questões que não podem ser solucionados pela União, por intermédio do Ministério da Educação, o que só corrobora a desnecessidade de sua participação no processo”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Consoante noticiado pela autoridade reclamada, a decisão reclamada e os atos decisórios a ela subsequentes foram anulados, sendo determinado o prosseguimento do feito que originou a presente reclamação, com a citação das partes requeridas. Reproduzo o teor da decisão por meio da qual anulado o ato decisório reclamado:



    “Trata-se de ação proposta por RONERIO CONSTANCIO, em face da FACULDADES EVANGÉLICAS DE TECNOLOGIA, CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB – FAECAD, FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE COMUNICAÇÃO FUNEC, CONVENÇÃO GERAL DOS MINISTROS DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIA DE DEUS DO BRASIL – CGADB e UNIÃO, na qual requer: (i) a condenação das rés ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de indenização por danos morais; (ii) a emissão e entrega do diploma de conclusão do curso de Integralização em Teologia. 



    Tendo em vista a Reclamação noticiada no evento 17; considerando o Tema 1.154 do egrégio Supremo Tribunal Federal - STF; considerando a revisão, nesta oportunidade, da sentença do evento 3 e a decisão (evento 9), subsequente aos embargos de declaração opostos pela parte autora; considerando o objetivo de minimizar os obstáculos à parte autora para obter a prestação jurisdicional de mérito; considerando a necessidade de maior dilação probatória para a verificação dos argumentos dos réus em relação ao mérito da demanda; considerando a necessidade de maior dilação probatória para a verificação se os réus FAECAD (FACULDADES EVANGELICAS DE TECNOLOGIA, CIENCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N° 06.372.343/0001-63 , com endereço na Avenida Vicente de Carvalho, nº 1.083, Bairro: Vila da Penha, RJ, CEP.: 21.210-000, FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE COMUNICAÇÃO FUNEC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N° 26.444.828/0001-22, com endereço na Avenida Vicente de Carvalho, nº 1.083, Bairro: Vila da Penha, RJ, CEP.: 21.210-000, CONVENÇÃO GERAL DOS MINISTROS DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIA DE DEUS DO BRASIL (CGADB), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N° 30.288.708/0001-50, com endereço na Avenida Vicente de Carvalho, nº 1.083, 2º andar, Bairro, Vila da Penha, RJ, CEP.: 21.210-000, fazem parte do sistema federal de ensino e se são detentores de autorização do MEC para ministrar cursos de nível superior, por meio de informações a serem prestadas pela União Federal - MEC, e especial o curso de Integralização em Teologia. 



    ANULO A SENTENÇA DO EVENTO 3 E SEUS ATOS SUBSEQUENTES, tais como a decisão prolatada nos embargos de declaração, inserta no evento 9, bem como o trânsito em julgado certificado no evento 15, determinando o prosseguimento do feito, com a citação dos réus, como requerido na inicial. 



    Cite-se a União Federal pelo eproc. Expeçam-se mandados de citação para os réus FAECAD (FACULDADES EVANGELICAS DE TECNOLOGIA, CIENCIAS E BIOTECNOLOGIA DA CGADB), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N° 06.372.343/0001-63 , com endereço na Avenida Vicente de Carvalho, nº 1.083, Bairro: Vila da Penha, RJ, CEP.: 21.210-000, FUNDAÇÃO EVANGÉLICA DE COMUNICAÇÃO FUNEC, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N° 26.444.828/0001-22, com endereço na Avenida Vicente de Carvalho, nº 1.083, Bairro: Vila da Penha, RJ, CEP.: 21.210-000, CONVENÇÃO GERAL DOS MINISTROS DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLÉIA DE DEUS DO BRASIL (CGADB), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N° 30.288.708/0001-50, com endereço na Avenida Vicente de Carvalho, nº 1.083, 2º andar, Bairro, Vila da Penha, RJ, CEP.: 21.210-000, nos endereços indicados. 



    Como informações a serem prestadas na Reclamação nº 53608, noticiada a este juízo do Terceiro Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro pelo Ofício eletrônico nº 7750/2022, datado de, 14 de junho de 2022, remetam ao egrégio STF a presente decisão, com as homenagens de estilo, para os devidos fins de direito. 



    2. Nesse contexto, a substancial alteração do quadro fático-jurídico subjacente à presente reclamação tornou absolutamente insubsistente, por perda superveniente de objeto, o pleito deduzido nesta sede processual. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SUPERINTENDÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROCESSO ORIGINÁRIO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA DE OBJETO DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Insubsistente o ato reclamado, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 27.697 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO FAVORÁVEL SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO ÓRGÃO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 387, por não estar sendo observado o regime de precatório em relação à SPTRANS.



    2. O órgão reclamado reviu o posicionamento externado no ato reclamado, para determinar que a execução contra a SPTRANS (ora reclamante) prosseguisse pelo regime de precatórios. O Agravo de Instrumento nº 2080125-57.2019.8.26.0000, no qual firmado o novo posicionamento, foi interposto contra decisão igualmente proferida na execução de sentença, mas posterior a que foi objeto do primeiro agravo de instrumento (Autos nº 2128852-18.2017.8.26.0000). A obtenção, no processo de origem, do fim pretendido com a reclamação, torna prejudicado o feito.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 34.776 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora